Tribunal: TJMT
Processo: 1023072-84.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023072-84.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[NELSON BUGANZA JUNIOR - CPF: 047.212.648-28 (ADVOGADO), CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO - CPF: 768.614.571-91 (AGRAVANTE), MILENA CORREA RAMOS - CPF: 788.132.479-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, SEM APLICAÇÃO DE MULTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE – TESE DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Para que a parte seja protegida pelo manto da assistência judiciária gratuita é imprescindível a comprovação da falta de recursos financeiros para o pagamento das custas processuais.

Ao examinar os documentos juntados aos autos é possível concluir pela inaptidão das Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a inexistência de hipossuficiência financeira.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão

que desproveu o Instrumental, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 1023072-84.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
CRISTIANE DE FATIMA BATISTA DO CARMO e MILENA CORREA RAMOS
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões recursais, as Agravantes insistem na tese de que não dispõem de recursos financeiros para custear as despesas judiciais, sem o comprometimento de sua subsistência.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do Recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, deferida a assistência judiciária gratuita.

As Contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 122195983

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que os Agravantes interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude de decisão proferida pelo Juiz da
2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos dos Embargos à Execução n.o 1041635-03.2021.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformados, as Recorrentes alegaram que não dispõem de recursos financeiros para arcar com as custas processuais da ação de origem.

Informaram que ambas as Agravantes auxiliam financeiramente seus familiares, de modo que se faz necessária a concessão da justiça gratuita.

Sob tais argumentos, pugnaram pelo provimento do Recurso a fim de que lhes fossem deferidos os benefícios da justiça gratuita.

Após analisar os documentos juntados aos autos, monocraticamente, neguei provimento ao Instrumental sob os seguintes fundamentos:

(...)

No caso, apesar de as Agravantes defenderem que não possuem condições financeiras de arcar com as custas processuais, não desincumbiram do ônus de comprovar a alegada hipossuficiência, vez que existem indícios em sentido inverso.

Sobre o tema, a Constituição Federal, exige a demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Vê-se, pois, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, depois de ordenado o encarte de documentos que demonstrem a condição de carência econômica, as Agravantes apresentaram os documentos de IDs. 116152470 e seguintes.

Da leitura das Declarações de Imposto de Renda apresentadas, observa-se que as Recorrentes são proprietárias de empresa ou firma individual (ID. 116186454). Diante disso, ao realizar busca no site da Receita Federal com CNPJ n.o 04.577.819/0001-77, verifiquei que a Agravante Cristiane consta como sócia e a Agravante Milena como administradora, ambas da empresa CORREA RAMOS EMPREENDIMENTOS, a qual está ativa desde 27/07/2001 e possui capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Dessume-se do aludido documento que Cristiane dispõe de ativos financeiros suficientes para pagas as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, conforme informações declaradas no Imposto de renda.

Destaco que as Declarações de IRPF corroboram a conclusão de que as Agravantes possuem condições de custear as despesas processuais, pois consta da declaração de bens que Milena é proprietária de 02 (dois) imóveis rurais que, somados, estão avaliados em R$ 205.231,50 (duzentos e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

De mais a mais, verifica-se que as custas judiciais para a ajuizamento dos Embargos à Execução n.o 1041635-03.2021.8.11.0041 perfazem o montante de R$ 3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), cujo valor será dividido entre as Agravantes, o que não indica quantia expressiva que impeça as Agravantes de efetuar o pagamento, sobretudo porque o Código de Ritos permite o parcelamento, que desde já defiro em seis vezes.

Diante dessas circunstâncias, conclui-se pela inaptidão das Agravantes ao benefício da gratuidade da justiça, tendo em vista a ausência de comprovação plena da insuficiência financeira.

Feitas essas considerações, nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ, NEGO provimento ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

Inconformadas, as Agravantes interpuseram este Recurso de Agravo Interno objetivando a reforma da decisão a fim de que seja concedida a justiça gratuita na ação principal.

Razão não assiste às Agravantes.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese inserida no Instrumental aqui está sendo repetida.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, a Constituição Federal exige a demonstração da insuficiência de recursos por aqueles que pleitearem a gratuidade, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO AFIRMA QUE EXISTE DÚVIDA SOBRE A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o magistrado pode indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita verificando elementos que infirmem a hipossuficiência da parte requerente, e que demonstrem ter ela condições de arcar com as custas do processo.

Precedentes.

2. As instâncias ordinárias, com base no conjunto probatório dos autos, e analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante. A alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento
.
(STJ. AgInt no AREsp 1444702/RN, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019).

Na hipótese, depois de ordenado o encarte de documentos suficientes para demonstrar a condição de hipossuficiência econômica, as Agravantes apresentaram os documentos de IDs. 116152470e seguintes.

Da leitura das Declarações de Imposto de Renda apresentadas,
observa-se que as Recorrentes são proprietárias de empresa ou firma individual (ID. 116186454). Diante disso, ao realizar busca no
site
da Receita Federal com CNPJ n.o 04.577.819/0001-77, verifiquei que a Agravante Cristiane consta como sócia e a Agravante Milena como administradora, ambas da empresa CORREA RAMOS EMPREENDIMENTOS, a qual está ativa desde 27/07/2001 e possui capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Vale ressaltar que
as Declarações de IRPF corroboram a conclusão de que as Agravantes possuem condições de custear as despesas processuais, pois consta da declaração de bens que Milena é proprietária de 02 (dois) imóveis rurais que, somados, estão avaliados em R$ 205.231,50 (duzentos e cinco mil, duzentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), o que fragiliza a probabilidade do direito alegado.

Da análise dos documentos acostados pelas Recorrentes, concluo que dispõem de condições para solver as custas processuais.

Ademais, o fato de os Agravantes terem dívidas em execução ou negativadas, não implica, por si só, que não tenham condições de pagar as despesas do processo.

De mais a mais, verifica-se que as custas judiciais para a ajuizamento dos
Embargos à Execução
n.o 1041635-03.2021.8.11.0041 perfazem o montante de R$ 3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), cujo valor será dividido entre as Agravantes, o que não indica quantia expressiva que impeça as Agravantes de efetuarem o pagamento, sobretudo porque o Código de Ritos permite, ainda, o parcelamento, que desde já defiro em seis vezes.

Diante do exposto, conclui-se pela inaptidão das Agravantes ao benefício da gratuidade, tendo em vista a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira.

Neste Agravo Interno, as Agravantes não trouxeram argumentação nova e suficiente para modificar a conclusão adotada na decisão atacada, utilizando a via recursal apenas para reeditar a tese do Instrumental, o que não se pode admitir.

Por esses fundamentos e, sem mais delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022